Tribunal: TJSP
Processo: 2005114-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO EFETUADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO POR PARTE DA EXECUTADA – REJEIÇÃO – PARÂMETROS E CÁLCULOS CORRETOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Não constatada a existência de erro material na conta elaborada pela Contadoria Judicial, bem como na r. decisão hostilizada, que adotou posicionamento de acordo com o que decidido no v.

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO EFETUADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO POR PARTE DA EXECUTADA – REJEIÇÃO – PARÂMETROS E CÁLCULOS CORRETOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Não constatada a existência de erro material na conta elaborada pela Contadoria Judicial, bem como na r. decisão hostilizada, que adotou posicionamento de acordo com o que decidido no v. acórdão exarado por esta Egrégia Corte, de rigor o reconhecimento de que a parte ré, executada, deve pagar a diferença apontada pela Contadoria. Recurso não provido.